Tribunal: TJPA
Processo: 0804264-52.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11843 - Pessoas com deficiência
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0804264-52.2017.8.14.0006

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE DOS ENTES PÚBLICOS, QUE DEVEM ARCAR COM OS CUSTOS DA SAÚDE DO PACIENTE QUE NECESSITA DE FÓRMULA ALIMENTAR. SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA. À UNANIMIDADE.

1-

O direito à saúde é tutelado por norma de índole constitucional, garantidora da universalidade e da igualdade de acesso às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

2-

Compete a qualquer ente público indistintamente disponibilizar os recursos necessários como forma de garantir tal direito a pessoa economicamente desamparada, em iminente risco de vida.

3-

A determinação judicial não fere o princípio da isonomia e impessoalidade, tampouco viola o princípio da separação dos poderes, porquanto não pretende o Poder Judiciário imiscuir-se no papel da Administração na definição das prioridades de atendimento. Em verdade, o Judiciário busca dar efetividade mínima às disposições insertas no art. 196 da Constituição Federal e, desse mister não pode se omitir.

4-

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0804264-52.2017.8.14.0006
interposta pelo
MUNICIPIO DE ANANINDEUA
, com base no art. 1.009 e ss. do CPC/2015, contra sentença prolatada pelo douto juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua (ID Num. 826420) que, nos autos da ação civil pública de obrigação de fazer

ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
em seu desfavor, julgou totalmente procedente o pedido inicial nos seguintes termos:

“(...) Ante ao exposto, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para determinar que o Município de Ananindeua viabilize a alimentação prescrita por sonda naso-enteral de longa permanência, Dieta Enteral Osmolite Hical 1.5, sendo 170 frascos de 1 litro, mais 270 frascos para dieta enteral (300 ml) e mais 270 equipos por um período de 90 (noventa) dias, necessitando fazer uso 3 (três) vezes ao dia com volume de 300ml a tomada, à interessada CRISLANE LAISE PEREIRA DA SILVA, conforme Laudo Médico.

Tutela de Urgência confirmada em sentença.”

A demanda teve início com o ajuizamento de ação civil pública em benefício da jovem Crislene Laise Pereira, visando que o Município de Ananindeua forneça alimentação por sonda naso-enteral à interessada, especificamente a Dieta Enteral Osmolite Hical 1.5 (na quantidade de 170 frascos de 1 litro, 270 frascos para dieta enteral 300 ml) e mais 270 equipos, para um período de 90 (noventa) dias, 3 vezes ao dia com o volume de 300 ml/tomada.

Informou que a interessada é pessoa com deficiência de 25 (vinte e cinco) anos de idade, e que apresenta um quadro de Síndrome da Rubéola Congênita (CID 10: P 35.0), com pouco reflexo de deglutição associada a Paralisia Cerebral (CID 10: G808), o que ocasionou a impossibilidade de se alimentar pela via oral, necessitando receber a alimentação prescrita por sonda naso enteral de longa permanência.

Juntou documentos.

O juízo de piso, deferu a tutela pleiteada. (ID Num. 826404).

A Fazenda Pública Municipal apresentou contestação. (ID Num. 826416).

Réplica a contestação. (ID Num. 826418).

Sentença proferida (ID Num. 826420), julgou totalmente procedente o pedido formulado na inicial, conforme dispositivo transcrito acima.

Inconformado, o Município de Ananindeua interpôs recurso de apelação (ID Num. 826426) reiterou o alegado em sede de contestação e teceu comentários quanto à organização do SUS e as normas constitucionais.

Alegou que não há solidariedade entre os entes federados, uma vez que esta não se encontra expressa na Constituição e em nenhum outro dispositivo legal, assim, não podendo se dizer que ocorre, na hipótese das ações e serviços de saúde, uma obrigação solidária.

Prosseguindo em suas alegações, aduziu que a organização do SUS vincula-se aos comandos constitucionais e, assim, foi implantada uma repartição de competência regionalizada e hierarquizada, nos termos da legislação infraconstitucional. Por isso, não se pode impor aos Municípios a prestação de todo e qualquer serviço de saúde, como ocorre em determinadas decisões judiciais, ocorrendo, nessas hipóteses, uma invasão de competência do Judiciário na esfera da Administração Pública.

Por fim, requereu o conhecimento e provimento do recurso.

O Ministério Público apresentou suas contrarrazões (ID Num. 826428), pugnando pelo desprovimento do apelo, a fim de ver mantida a sentença em sua integralidade.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Inicialmente recebi o recurso apenas no efeito devolutivo e determinei a remessa dos autos ao Ministério Público para exame e pronunciamento. (ID Num. 837959).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, opinou pelo conhecimento, mas improvimento do recurso. (ID Num. 870494).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à apreciá-lo.

A questão posta em análise, é sobre o acerto ou desacerto da decisão prolatada pelo juízo monocrático que determinou ao Município de Santarém o imediato fornecimento de alimentação por sonda naso-enteral à interessada, especificamente a Dieta Enteral Osmolite Hical 1.5 (na quantidade de 170 frascos de 1 litro, 270 frascos para dieta enteral 300 ml) e mais 270 equipos, para um período de 90 (noventa) dias, 3 vezes ao dia com o volume de 300 ml/tomada.

O juízo de piso entendendo presente a necessidade, julgou procedente o pedido.

Na análise dos fatos apresentados na ação, percebe-se que a sentença ora reexaminada proferida pelo magistrado de primeiro grau não merece nenhuma censura, devendo ser mantida em sua integralidade, uma vez que devidamente fundamentada no ordenamento jurídico vigente.

Digo isso, pois, o direito à saúde um direito de todos e um dever do Estado, estando albergado na Constituição Federal em seu art. 196. Por sua vez, em seu art. 23, inciso II, prevê que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios cuidar da saúde e assistência pública.

E mais, o Supremo Tribunal Federal entende que o dever do Estado de garantir o acesso à saúde e, neste caso, compreende-se o Estado no sentido lato sensu, aqui englobando a União, os Estados que compõem a nação brasileira, os Municípios e o Distrito Federal.

Dessa forma, a competência para fornecimento de saúde aos cidadãos pertence, sem distinção, aos Entes da Federação, conforme determinado no art. 6º, art. 23, II e 196 da Constituição Federal, abaixo transcritos:

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

(...)

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

(...)

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Com isso, não há dúvidas de que os Entes Públicos devem ser compelidos a se responsabilizar com os gastos necessários ao fornecimento da formula alimentar necessária.

Inclusive, o Sistema Único de Saúde (SUS), é administrado sob a forma de cogestão, e daí decorre a solidariedade que permite ao cidadão exigir, em conjunto ou separadamente, o cumprimento da obrigação por qualquer dos entes, leia-se União, Estados, Municípios e Distrito Federal.

O dever desses entes se dá por força da regra constitucional, que é de eficácia plena, que tem como meta garantir o direito e o acesso à saúde a todos os cidadãos.

Portanto, resta patente a obrigação do Poder Público lato sensu em disponibilizar o tratamento de saúde, caindo por terra a alegação de ilegitimidade passiva e incompetência do juízo trazida pelo Estado em sua contestação.

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE REMÉDIOS. DEMANDANTE PORTADOR DE DIABETES MELLITUS TIPO 1. DIREITO À SAÚDE GARANTIDO CONSTITUCIONALMENTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. EXISTÊNCIA DE SUBSTITUTOS TERAPÊUTICOS FORNECIDOS PELO SUS. IRRELEVÂNCIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO QUE SE IMPUNHA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 557 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCONFORMISMO DO APELANTE MANIFESTADO POR MEIO DE AGRAVO. APRECIAÇÃO OBRIGATÓRIA DA CONTROVÉRSIA PELO COLEGIADO. A saúde é direito fundamental assegurado constitucionalmente a todo cidadão, devendo os poderes públicos fornecer assistência médica e farmacêutica aos que dela necessitarem, cumprindo fielmente o que foi imposto pela Constituição da República e pela Lei nº. 8.080/90, que implantou o Sistema Único de Saúde. Irrelevante a existência de substitutos terapêuticos para o tratamento da moléstia em questão, porquanto se tratam de medicamentos distintos aos genéricos e similares, não havendo comprovação de que a substituição requerida pelo Estado desempenharia a mesma eficácia de tratamento, em relação aos medicamos prescritos pelo médico especialista. Não há na presente decisão violação da súmula vinculante nº 10 do Supremo Tribunal Federal, que dispõe sobre a necessidade de se respeitar a cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da Constituição Federal. O embasamento da decisão em princípios constitucionais não implica, necessariamente, na declaração de inconstitucionalidade da Lei 8080/1990, uma vez que a aplicação dos princípios constitucionais se amolda de maneira mais justa no caso concreto. Recurso não provido. (TJ-RJ – APL nº 04039234420128190001 RJ 0403923-44.2012.8.19.0001, Relator: DES. LINDOLPHO MORAIS MARINHO, DÉCIMA SEXTA CAMARA CIVEL, DJ 11/04/2014)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE EXAME MÉDICO PELO MUNICÍPIO. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. SUPOSTA OFENSA A DISPOSITIVOS NÃO PREQUESTIONADOS. SÚMULA 211/STJ. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Não ocorre ofensa ao art. 535, II, do CPC quando o Tribunal de origem decide, fundamentadamente, as questões essenciais ao julgamento da lide, apenas não adotando a tese defendida pela parte recorrente. 2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de embargos de declaração, impede o seu conhecimento (Súmula 211 do STJ). 3. Concluindo o Tribunal de origem pela suficiência da instrução probatória do processo, infirmar esse entendimento e aferir se houve ou não cerceamento do direito de defesa da parte, demandaria incursão no contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula 7 desta Corte. 4. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no AREsp: 278195 MG 2012/0274317-5, Relator: Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe 14/11/2013)

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. DECISÃO POR ATO DA RELATORA (ART. 557 DO CPC). GARANTIA CONSTITUCIONAL À SAÚDE. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. MENOR PORTADORA DE ESCOLIOSE DORSO-LOMBAR DE DUPLA CONVEXIDADE (CID M 41.1). FORNECIMENTO DE CONSULTA COM MÉDICO ESPECIALISTA EM ORTOPEDIA DE COLUNA, EXAMES, CIRURGIA E TRATAMENTO. RESPONSABILIDADE DOS ENTES PÚBLICOS PELA PRESTAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE. HONORÁRIA SUCUMBENCIAL DEVIDA PELA FAZENDA MUNICIPAL AO FADEP. CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. PRESCINDÍVEL A REFERÊNCIA A TODOS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELA PARTE. APELO DO ESTADO DESPROVIDO E APELO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70055839872, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Julgado em 24/10/2013) (TJ-RS - AC: 70055839872 RS , Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Sétima Câmara Cível, DJ 29/10/2013)

O Ministério Público de 2º grau teve o mesmo entendimento por nós exarado, como podemos verificar analisando os seguintes trechos de seu parecer:

“(...) No caso sob exame, vislumbra-se, por meio dos laudos acostados às IDs. 826402 - Pág. 10/12; 826402 - Pág. 34; 826403 - Pág. 1, sob responsabilidade dos profissionais da área da saúde que os assinam, que a interessada apresenta sequela neurológica irreversível, devendo fazer uso de Dieta Enteral Osmolite Hical 1.5, sendo 170 frascos de 1 litro, mais 270 frascos para direta enteral (300 ml) e mais 270 equipos por um período de noventa (90) dias, em que a interessada necessita fazer o uso três (3) vezes ao dia com volume de 300 ml \tomada, para que se realize melhora no seu quadro nutricional, necessitando, por conseguinte, dos produtos indicados na peça vestibular, os quais devem ser fornecido gratuitamente pelo Poder Público.

Ainda se nota que o inciso II do artigo 198 da Constituição”

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença atacada em sua integralidade, conforme a fundamentação exposta.

É como voto.

Belém (PA),
em data e hora registradas no sistema
.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 07/06/2022